Tribunal: TJPA
Processo: 0809800-52.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809800-52.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RONALDO DOS REIS BORGES

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0809800-52.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Capanema

REQUERENTE:
RONALDO DOS REIS BORGES
(Adv. Rafael Pedro Costa Lira

– OAB/PA nº 34.149)

REQUERIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

REVISÃO CRIMINAL – recorrente condenado pelo delito de tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, ambos do CP) –
PRELIMINAR: 1)
NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – REJEITADA – consta nos autos a ciência pessoal do Defensor Público em 16/05/2017 da sentença condenatória, com sua assinatura aposta na referida sentença –
MÉRITO: 2)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NÃO CONHECIMENTO – A
revisão

criminal
não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas já devidamente avaliadas no curso da ação penal, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação –
In casu
, inexistente qualquer elemento novo apresentado pela Defesa, não tendo o requerente apresentado qualquer fato ou alegação novos aptos a ensejar a
revisão
da condenação transitada em julgado,

legalmente amparada nas
provas
produzidas sob contraditório e ampla defesa, sendo patente que a

revisão criminal não pode ser utilizada apenas para reapreciação da matéria probatória, como se

tratasse de recurso de apelação –
3)
REDUÇÃO DA PENA BASE PELA REAPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – IMPROVIMENTO – ausência de interesse no pleito, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal para o tipo –
4)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PROVIMENTO – tendo a confissão sido utilizado como fundamento da sentença, impõe-se seu reconhecimento, sem modificação da pena intermediária, uma vez que fixada no mínimo, conforme entendimento consolidado na súmula 231 do STJ –
5)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROVIMENTO – ausente qualquer modificação no quantum da pena, inexiste fundamento para alteração do regime prisional –
REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO, SEM MODIFICAÇÃO DA PENA
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente a revisão criminal e, nesta parte, dar parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão, sem modificação da pena
, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta
RONALDO DOS REIS BORGES
, por intermédio do advogado Rafael Pedro Costa Lira

– OAB/PA nº 34.149), com fundamento no art. 621, inciso III, do CPP, visando modificação da sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém nos autos da ação penal nº 0013528-42.2016.8.14.0401, confirmada em sede de Apelação através do Acórdão nº 198.416, publicado no DJE de 29/11/2018.

Em síntese, o requerente aduz ter sido condenado pelo crime previsto no art. 157, §3º, última parte, c/c, Art. 14, II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos de reclusão, e mais 07 (sete) dias-multa, nos autos do Processo nº 0001332-06.2015.8.14.0068, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, tendo a sentença condenatória transitado livremente em julgado.

Pleiteia preliminarmente o reconhecimento de nulidade da certidão de trânsito em julgado, pela ausência de intimação da sentença da Defesa técnica. No mérito, pugna pela desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo qualificado pela lesão corporal grave em razão de ausência de
animus necandi
, bem como a revisão da dosimetria da pena para redução da pena base e o reconhecimento da atenuante da confissão, e ainda a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em Plenário Virtual.

VOTO

De plano, verifico que os pleitos veiculados no presente feito revisional
somente podem ser parcialmente conhecidos
, uma vez que
não pode ser conhecido na via revisional o pedido de desclassificação da conduta de tentativa de latrocínio para roubo majorado pelo resultado lesão corporal grave por ausência de
animus necandi
, sendo necessário ressaltar que a
revisão

criminal
não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas já devidamente avaliadas no curso da ação penal, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação.

In casu
, deve-se ressaltar que inexistente qualquer elemento novo apresentado pela Defesa para justificar seu pleito desclassificatório, não tendo o requerente apresentado qualquer fato ou alegação novos aptos a ensejar a
revisão
da condenação transitada em julgado,

legalmente amparada nas
provas
produzidas sob contraditório e ampla defesa, tampouco se evidencia eventual violação a texto expresso da lei penal ou à evidencia dos autos, sendo patente que a

revisão criminal não pode ser utilizada apenas para reapreciação da matéria probatória, como se

tratasse de recurso de apelação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que diz a defesa, a Corte local constatou que a condenação se baseou não somente nos elementos do inquérito, mas também na prova produzida em juízo, de modo que não há ofensa ao art. 155 do CPP. 2. A Súmula 7/STJ impede o conhecimento do pedido de desclassificação do latrocínio para roubo, pois somente com o reexame dos fatos e provas da causa é que se poderia apurar qual o dolo original do réu.
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como se simples apelação fosse, para rediscutir amplamente e à luz dos elementos o resultado do julgamento primevo. Ao contrário, seu acolhimento é medida excepcional, quando demonstrado claramente o alegado erro cometido pelo Judiciário - o que, à luz dos elementos delineados pelo acórdão recorrido, soberano no exame de fatos e provas, não é possível concluir ter ocorrido no presente caso
. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2079054 AM 2022/0059126-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Outrossim, quanto aos demais pleitos constantes no presente feito revisional, devem ser conhecidos e parcialmente providos, senão vejamos:

Inicialmente, deve ser
REJEITADA a preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado
por ausência de intimação de defesa técnica da sentença condenatória, uma vez que consta nos autos a ciência pessoal da Defensora Pública Anamélia Silva Ferreira (mat. 5895979), em 16/05/2017, da sentença condenatória, com sua assinatura aposta na referida sentença.

Quanto ao pedido de
redução da pena base ao mínimo legal
pela reapreciação das circunstâncias judiciais, constato que
não merece provimento
, devendo-se ressaltar que
o pleito se revela totalmente inócuo
, o pois a pena base foi fixada no mínimo para o delito de latrocínio, ou seja, 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Contudo, o pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão deve ser provido
, uma vez que consta entre os fundamentos da sentença condenatória para comprovação da autoria delitiva que “
Além disso, os próprios réus admitiram que
Neiton
efetuou o disparo em
Jesiel,
embora aleguem que o fez porque as vítimas teriam dito que pretendiam matar
Neiton
”.

Destarte, consoante entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ,
verbis:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”, ainda que a confissão in casu se revele eivada de teses exculpantes, como na hipótese,
devendo, portanto, ser provido tal pleito revisional
,
sem ensejar, entretanto, qualquer modificação do quantum da sanção,
uma vez que a pena intermediária encontra-se fixada no mínimo para o delito, não podendo ser conduzida a patamar inferior na segunda etapa da dosimetria, consoante entendimeto consolidado na súmula 231 do coledo STJ.

Por fim, quanto ao pedido de
modificação do regime inicial de cumprimento da sanção
, não há fundamento para seu provimento, uma vez
inexistente qualquer alteração no quantum da sanção aplicada.

Ante o exposto,
conheço parcialmente a presente revisão criminal e, na parte conhecida, lhe dou parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão, sem modificação da pena
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30/04/2024